Tribunal: TJES
Processo: 5008512-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008512-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAIKE JOSE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5008512-19.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKE JOSÉ DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: HIGOR CONSTÂNCIO BLUNCK - ES30811-A, LÁZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAIKE JOSÉ DA SILVA
, ao qual é imputado a prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, 35, ambos c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006), em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que manteve a prisão preventiva.

Sustenta o impetrante (id. 3271022), que o paciente possui bons antecedentes e endereço certo, bem como que não há fundamentação para a manutenção da prisão, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, razão pela qual requer a revogação da segregação preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pedido liminar indeferido (id. 3284725).

Informações (id. 3313916) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3354332), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória-ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008512-19.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKE JOSÉ DA SILVA
Advogados do(a) PACIENTE: HIGOR CONSTÂNCIO BLUNCK - ES30811-A, LÁZARO SOUZA LOPES - ES30017-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo que o paciente, ao qual é imputado a prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, 35, ambos c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006), s
ustenta que possui bons antecedentes e endereço certo, bem como que não há fundamentação para a manutenção da prisão, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, razão pela qual requer a revogação da segregação preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme já destacado quando da análise do pedido liminar (id. 3284725), o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com a participação de menor, crimes apenados com mais de 4 (quatro) anos de reclusão, o evidencia o preenchimento do requisito objetivo previsto no inc. I, do art. 313, do CPP.

Embora o impetrante não acostado ao
writ
a decisão que decretou a segregação cautelar, vislumbra-se da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (id. 3271086) que:

[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a dos documentos acostados ao caderno processual, denota-se a existência de prova de materialidade (
Boletim Unificado de fls. 12/16,
Auto de Apreensão de fls. 21/22, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 23/24,
Laudo toxicológico definitivo de fls.
126/v)
e indícios suficientes de autoria extraídos pelas provas testemunhas produzidas em sede policial.

No que toca ao réu
MAIKE JOSÉ DA SILVA
,
sua prisão deve ser mantida, para garantia da ordem pública, a considerar que possui registro criminal recente pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, estando respondendo pela ação penal n° 0000290-60.2021.8.08.0008. Além disso, respondeu, quando menor de idade, por 09 (nove) representações pela prática de atos infracionais, dentre eles, 07 (sete) análogos ao crime de tráfico de entorpecente e 02 (dois) análogos ao crime de furto (certidão – fls. 64/56), indicando que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração delitiva
.

[...]

Por outro lado, no que concerne a ré
SAYNARA NASCIMENTO BATISTA MIRANDA,
analisando novamente os requisitos que ensejaram a prisão preventiva, verifico que não persistem as condições motivadoras da custódia cautelar, muito embora a quantidade de droga apreendida seja expressiva, tem-se o fato da ré não possuir registros criminais (certidão – fls. 58).

Nesse sentido, em que pese as condições pessoais da denunciada não serem, isoladamente, suficientes para a concessão da liberdade, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Habeas Corpus 100120007339 – TJES), verifico que, no presente caso, tais condições estão aliadas à ausência dos requisitos ensejadores da prisão, bem como às circunstâncias do caso concreto, que revelam a ausência de evidente risco à ordem pública na concessão de sua liberdade, visto que o mesmo não demonstra a intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Assim, entendo que, ao menos por ora, não se fazem presentes os requisitos ensejadores da decretação de prisão preventiva da denunciada
Saynara Nascimento Batista Miranda
, podendo esta ser substituída por medidas cautelares sem prejuízo ao andamento do processo.

Ante o exposto,
mantenho
a prisão do acusado
M
AIKE JOSÉ DA SILVA,

com fulcro nos artigos 311, 312 (Garantia da Ordem Pública) e 313 do Código de Processo Penal, e fulcrado no artigo 316 do Código de Processo Penal,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
de
SAYNARA NASCIMENTO BATISTA MIRANDA
e com espeque no artigo 282 c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares: [...] (grifo nosso).

Diante disso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime (
fumus comissi delicti
), bem como o cabimento da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, consubstanciada na verificação de risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui um histórico de envolvimento com a traficância, conforme ressaltado em primeiro grau.

Existindo risco de reiteração delitiva, o c. STJ entende estar justificada a segregação cautelar, senão vejamos:

[...] 3. No caso, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a quantidade de droga apreendida, a saber, 1 tijolo de crack.
Essa circunstância revela a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior
. 4. Agravo não provido.(AgRg no HC n. 747.920/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022 - grifo nosso).

Vale destacar, ainda, que a situação do paciente se difere da corré Saynara Nascimento Batista Miranda, tendo a magistrada
a quo
ressaltado na decisão ora objurgada que "
no que concerne a ré
SAYNARA NASCIMENTO BATISTA MIRANDA,
analisando novamente os requisitos que ensejaram a prisão preventiva, verifico que não persistem as condições motivadoras da custódia cautelar, muito embora a quantidade de droga apreendida seja expressiva, tem-se o fato da ré não possuir registros criminais
".

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

No que se refere ao alegado prejuízo ao paciente pela redesignação da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que a prisão em flagrante ocorreu março de 2022 e a audiência, inicialmente, foi agendada para 21 de julho de 2022 e, posteriormente, transferida para o dia 28 do mesmo mês e ano e, depois para o dia 12 de setembro de 2022, não caracterizando uma ilegalidade na conclusão da instrução criminal, que pudesse ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

Ademais, é possível observar do andamento processual constante do sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, que a citada audiência foi realizada na data informada, dando-se andamento à instrução criminal.

Quanto a essa assunto, destaca-se, ainda, que já está assente na jurisprudência do colendo STJ que "
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, tendo em vista que variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade
" (AgRg no HC 705.588/RJ, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe 17.12.2021).

Por fim, cumpre ressaltar que "
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
" (AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Mediante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Acompanho o voto de relatoria.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) - REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PRESENTES - SITUAÇÃO DIVERSA DA CORRÉ - PREJUÍZO POR EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA
.

1. Constatada a existência de materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime (
fumus comissi delicti
), bem como o cabimento da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, consubstanciada na verificação de risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui um histórico de envolvimento com a traficância.

2. As condições pessoais do paciente se diferes das da corré, já que esta não possui

registros criminais em seu desfavor, fato concreto que ensejou a sua revogação da prisão cautelar.

3. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Precedentes do STJ.

4. A prisão em flagrante ocorreu em março de 2022 e a audiência, inicialmente, foi agendada para 21 de julho de 2022 e, posteriormente, transferida para o dia 28 do mesmo mês e ano e, depois para o dia 12 de setembro de 2022, não caracterizando uma ilegalidade na conclusão da instrução criminal, que pudesse ensejar o relaxamento da prisão preventiva, especialmente porque a citada audiência foi realizada na data informada, dando-se andamento à instrução criminal. Precedentes do STJ.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva.

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.